Tribunal: STF
Processo: AP 678
Classe: AP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA



    Ação penal. Ex-secretário de estado. Deputado Federal. Peculato (art. 312 do CP). Desvio de colchões doados pelo governo federal para auxílio a vítimas de enchentes. Entrega e desvio dos bens para uso em evento da agremiação política a que o réu se encontra filiado. Alegada determinação do acusado para a cessão do material. Prova precária de envolvimento do réu no ilícito. Incidência do in dubio pro reo e do favor rei. Pedido julgado improcedente, com a absolvição do réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    1. A conduta incriminada consiste no desvio, para fins diversos daqueles a que legalmente destinados (socorrer vítimas de enchentes), de colchões doados pelo Governo Federal à Defesa Civil do Estado do Maranhão, os quais, por ordem do ora réu, teriam sido entregues para uso de militantes da agremiação política a que o acusado se encontra filiado, em evento político realizado em São Luís/MA. Consta que, além de indevidamente utilizado, esse material, posteriormente, não foi restituído ao órgão consignatário, tendo parte dele sido apreendida em poder de terceiro, e parte dele desaparecido.



    2. Diante da fragilidade da prova de efetivo envolvimento do acusado no crime em questão, é o caso de incidência dos brocardos – in dubio pro reo e favor rei – somente restando proclamar a improcedência da pretensão ministerial.



    3. Ação penal julgada improcedente.